Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724060-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYLSON DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MAYLSON DE OLIVEIRA PEREIRA, em face de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta pelo apelante em desfavor de OI MOVEL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito discriminado na exordial, no valor de R$ 511,13 (quinhentos e onze reais e treze centavos), datada de 20/8/2020, referente ao contrato 0005093150806435, origem OI MOVEL S/A, presente no ID 97258659, p. 2, bem como para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na exclusão dos registros da referida dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito. E, em virtude da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou o autor e o requerido ao pagamento, na proporção respectiva de 30% e 70%, das despesas processuais. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no valor equivalente a R$ 1.500 mil (mil e quinhentos reais), considerando tratar-se de condenação unicamente em obrigação de fazer (art. 85, § 8o, do CPC). Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária (INPC), esta a contar da distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar do trânsito em julgado do comando condenatório (art. 85, § 16, do CPC). Condenou ainda a parte autora aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC, ante a sucumbência no que tange ao pedido de danos morais. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Ressaltou que ficará suspensa a exigibilidade dos referidos encargos em desfavor da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC. Irresignado, a parte autora interpõe recurso de apelação. Aduz que a existência de dano extrapatrimonial é incontestável por força da responsabilidade objetiva da Requerida no deslinde de sua atividade empresarial, nos termos do CDC; que é a clara conduta desidiosa da Ré em negativar indevidamente o nome da parte autora acarreta dano à sua imagem e honra frente ao mercado, haja vista que o Requerente ter realizado o pagamento integral do valor negociado; que o que se discute na presente lide não é a negativação em si, mas sim a manutenção da negativação mesmo após o pagamento do acordo firmado para quitar a dívida, fato este que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua súmula 548; que e a negativação indevida traz à tona o dano moral in re ipsa; que mostra-se justo e razoável a condenação por danos morais da Ré no quantum indenizatório, com juros moratórios incidentes desde o evento danoso (súmula 54, STJ), tendo em vista todo o sofrimento e abalo emocional oriundo da conduta ilícita da ré. Contrarrazões ID 38111441, em que sustenta preliminar de ofensa ao princípio da Dialeticidade Recursal, impugna a gratuidade de justiça concedida e no mérito, para que ao final seja mantida incólume a r. sentença proferida pelo douto juízo a quo, por esta não merecer qualquer reparo. É o relatório. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MAYLSON DE OLIVEIRA PEREIRA, em face de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratório de inexistência de débito c/c reparação por danos morais proposta pelo apelante em desfavor de OI MOVEL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Para compreender o caso em julgamento, é pertinente transcrever o relatório processual apresentado na sentença: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, na qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narrou a parte requerente (ID 99579177) que, em abril de 2021, ao tentar adquirir crédito pessoal via instituição bancária, teve suas solicitações negadas, sob o argumento da existência de restrição em seu nome junto ao Serasa Experian, inscrito pela OI MOVEL S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL, no valor de R$ 511,13, com data de negativação desde 2020. Relatou que, no início de maio de 2021, ao saber da negativação, verificou que havia uma proposta de acordo para que pudesse “limpar” seu nome, em que foi oferecido desconto pela credora. Apontou que, no dia 10/5/2021 o autor efetuou o pagamento e aguardou o prazo de, no máximo, 15 dias, para ter seu nome livre da restrição com a requerida. Exclamou que, todavia, ainda no mês de maio, após o prazo conferido para baixa no registro, tentou obter cartão de uma instituição bancária e novamente teve o pedido negado pela dívida, quando verificou que a requerida não havia cumprido a obrigação de comunicar a baixa da restrição referente ao valor acordado e quitado. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional consistente em declarar a inexistência de débito discriminado na exordial, bem como para determinar-lhe a exclusão, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10 mil (dez mil reais). Por intermédio da decisão de ID 99627928, foi deferida a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão da publicidade do registro de negativação perante à SERASA em desfavor da parte requerente, no valor de R$ 511,13 (quinhentos e onze reais e treze centavos), datada de 20/08/2020, Contrato 0005093150806435, Origem OI MOVEL S/A, presente no ID 97258659, p. 2. Na ocasião, a gratuidade de justiça foi deferida ao demandante. Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 102488209). Prefacialmente, suscitou preliminar de incompetência territorial e impugnou os benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao autor. No mérito, sustentou que, em razão da quitação, a empresa requerida efetuou a baixa do nome do autor em tempo hábil, não havendo assim qualquer prejuízo para o cliente. Refutou o pedido de danos morais, sob o argumento de que não se demonstraram os supostos danos alegados na exordial. Intimada para réplica, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 106654484. Concluso o feito para sentença, verificou-se a necessidade de converte-lo em diligência para determinar à SERASA que fornecesse extrato de negativações vinculadas ao requerente que indicasse as datas de inclusão e exclusão de todos os registros ao longo dos anos de 2020 e 2021. O documento foi disponibilizado ao ID 121030130, sobre o qual foi oportunizado às partes o efetivo contraditório. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da decisão preclusa de ID 122735332. Eis o relato. DECIDO.” Requer a parte apelada a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante. Por sua vez, constato que a parte requerente formulou pedido de gratuidade judiciária à petição inicial, deferida por meio da Decisão de ID 99627928. Os documentos coligidos aos autos corroboraram a hipossuficiência declarada, uma vez que o autor não aufere renda mínima para fins de obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais (ID 99579179, p. 2). Nesse sentido, mantenho a decisão judicial que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao apelado em seus exatos termos, sob pena de comprometimento da sua sobrevivência em caso de revogação do benefício. Noutro giro, o impugnante não trouxe qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência e o documento apresentados, limitando-se a impugnar genericamente o pleito à gratuidade. Assim, REJEITO a impugnação aviada. I- DA DIALETICIDADE RECURSAL. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito. O recorrente apresenta apelação requerendo que seja reformada a sentença para que a recorrida seja condenada a pagar danos morais solicitados em inicial. Ocorre que no presente recurso, o recorrente apenas demonstra sua insatisfação com o julgado não se insurgindo contra qualquer argumento disposto na sentença. Verifica-se que a r. sentença assim delimitou quanto ao pedido de reparação por danos morais da parte apelante: “Em terceiro lugar, formula a requerente pretensão tendente ao ressarcimento por danos morais que alega ter vivenciado, em razão da negativação do seu nome ter perdurado de maneira indevida. Debruçando-me sobre o extrato SERASA acostado aos autos (ID 121030130), vislumbro que a requerente já possuía outras anotações negativas em seu cadastro, preexistentes à inscrição lavrada em razão do inadimplemento da obrigação contratual que circunda a presente ação. Considerando que a data de inclusão da restrição objeto do presente feito é de 29/1/2021, nota-se a preexistência de pendência financeira em desfavor do requerente incluída no dia 17/1/2020, no valor de R$ 157,05, com baixa em 14/5/2021. Insta ressaltar que o debate jurídico ora levantado já se encontra pacificado no âmbito dos tribunais, tendo em vista que a matéria está contemplada na Súmula no 385 do Colendo Superior Tribuna de Justiça, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Diante disso, tenho que a pretensão autoral também não merece acolhimento nesse aspecto, uma vez que negativações pretéritas a que discute nos autos já a tolhiam da possibilidade de obter novas linhas de crédito, motivo que, por si só, já fulmina o pleito indenizatório.” Verifica-se que na sentença recorrida o único argumento utilizado para o indeferimento do pedido de reparação de danos morais foi a aplicação da Súmula 358 STJ, já que a parte recorrente possuía negativações anteriores ao da recorrida. Contudo o apelante nada considerou sobre isso em suas razões de pedir no recurso de apelação e não traz à baila nenhum fato novo capaz de modificar a sentença proferida pelo Juízo a quo. Aduz em seu recurso as seguintes ponderações: que a existência de dano extrapatrimonial é incontestável por força da responsabilidade objetiva da Requerida no deslinde de sua atividade empresarial, nos termos do CDC; que é a clara conduta desidiosa da Ré em negativar indevidamente o nome da parte autora acarreta dano à sua imagem e honra frente ao mercado, haja vista que o Requerente ter realizado o pagamento integral do valor negociado; que o que se discute na presente lide não é a negativação em si, mas sim a manutenção da negativação mesmo após o pagamento do acordo firmado para quitar a dívida, fato este que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua súmula 548; que e a negativação indevida traz à tona o dano moral in re ipsa; que mostra-se justo e razoável a condenação por danos morais da Ré no quantum indenizatório, com juros moratórios incidentes desde o evento danoso (súmula 54, STJ), tendo em vista todo o sofrimento e abalo emocional oriundo da conduta ilícita da ré. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Portanto, quanto a esses argumentos o recurso sequer merece conhecimento. Isso porque, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença recorrida. Incumbe, pois, ao apelante, investir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua anulação ou reforma, sob pena de desatendimento à dialeticidade exigida nesse preceito legal. Nas palavras de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” De maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa em obediência ao devido processo legal. Assim, não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida. Enfim, impossível ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso que traz argumentos totalmente dissociados dos fundamentos apresentados na sentença recorrida. Assim, não tendo o recorrente apresentado qualquer ataque aos fundamentos lançados na sentença para a qual almeja reforma, além de trazer apenas sua insatisfação contra o julgado, o recurso não merece conhecimento, nos termos do art. 541, II do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 12:45:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador